Tribunal: STF
Processo: RMS 39732
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ATO ADMINISRATIVO. INSPEÇÃO MÉDICA PARA A INVESTIDURA DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO PELOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE PERITO MÉDICO FEDERAL. ATIVIDADE PREVISTA TEMPORARIAMENTE EM PORTARIA MINISTERIAL. ENQUADRAMENTO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES ACESSÓRIAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DO MÉDICO PERITO OFICIAL DO INSS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DO ATO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. A embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à análise da Lei 11.907/2009 e da Portaria MPS 1.939/2023.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência dos vícios apontados pela embargante no acórdão recorrido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado analisou devidamente o caso à luz da Lei 11.907/2009 e da Portaria MPS 1.939/2023.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de declaração rejeitados.